Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à educação. Autor diagnosticado com transtorno do espectro autista. requerimento de monitor exclusivo na rede pública de ensino. necessidade não demonstrada. Autor possui autonomia para atividades básicas de locomoção e higiene pessoal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de monitor exclusivo ao autor, mantendo-se o acompanhamento despendido em classe de integração inversa na instituição de ensino na qual está matriculado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus a um monitor exclusivo, diante do seu diagnóstico de transtorno do espectro autista.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012, o aluno só terá direito a acompanhante especializado se restar comprovada a sua necessidade. Além disso, o dispositivo legal fala em “acompanhante especializado” e não em acompanhante exclusivo. Nesta toada, a turma (e não o aluno individualmente considerado) da qual faz parte o aluno com transtorno do espectro autista, terá direito a um monitor especializado, desde que fique demonstrado esta necessidade.
4. No caso concreto, contudo, o acervo probatório constante dos autos, em especial o relatório dos profissionais que o acompanham na escola bem como o relatório médico, demonstra que a parte autora, não obstante enfrentar diversas dificuldades em razão de sua enfermidade e necessitar de acompanhamento próximo no período em que estiver na escola, não faz jus a um monitor em caráter de exclusividade. Isso porque o recorrente possui autonomia a ponto de realizar atividades básicas de locomoção e autocuidado, tais como higiene e alimentação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: arts. 6o e 227; Lei Orgânica do Distrito Federal: art. 223; Lei 9.394/1996: art. 4o, II e X; Lei 12.764/2012: art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0748756-27.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.